Tribunal: TJMT
Processo: 1021497-36.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021497-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), DIONISIO BERTONI - CPF: 135.474.029-72 (AGRAVADO), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO), FELIPE DOS SANTOS DE PAULA - CPF: 364.468.578-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL JÁ AVALIADO - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO – PEDIDO DE PENHORA – NOVA AVALIAÇÃO – DESNECESSIDADE

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O juiz somente determinará nova avaliação nas hipóteses legais do art. 873 do Código de Processo Civil.

Ausente quaisquer das hipóteses, ou indícios de alteração no valor do bem, impõe-se a revogação da ordem judicial de reavaliação do imóvel em lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por BANCO SISTEMA S.A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Execução nº 0008824-83.2005.8.11.0003, considerando o lapso temporal decorrido entre os laudos de avaliação existentes nos autos, entendeu por bem postergar a análise das pretensões deduzidas pelo credor até ulterior realização de nova avaliação, por perícia, do imóvel objeto da penhora, atribuindo ao credor a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais relativos à diligência pericial (ID 162303042)

Irresignada, a parte agravante alega que:

- o d. juízo a quo homologou a transação celebrada entre as partes, em 07/01/2022, na qual o executado Dionísio Bertoni confessou ser devedor da dívida no valor de R$ 5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil reais) (“Valor Confessado”);

- o aludido acordo contemplava, em sua Cláusula 4.51 , a obrigação do Devedor em realizar a averbação do Georreferenciamento, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias. 2.3;

- apesar de todas as oportunidades concedidas pelo Banco Credor – utilizando-se da Cláusula 7.3 de “Tolerância” – o Devedor não conseguiu finalizar a averbação do Georreferenciamento a tempo e modo devidos, o que ensejou o vencimento antecipado do acordo;

- além da obrigação de fazer (Georreferenciamento), o aludido acordo também contemplava o crédito objeto desta execução, no valor de R$ 1.085.044,05 (um milhão, oitenta e cinco mil e quarenta e quatro reais e cinco centavos), e a dívida contraída por Dionísio em face do Banco Sistema decorrente da Cédula de Crédito Bancário n. 0046604.94.0000452, no vR$ 4.214.955,954.955,95 (quatro milhões, duzentos e quatorze mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), a qual era objeto da execução n. 0000243-26.1998.8.11.0003, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis;

- conforme Cláusula 6 do aludido acordo, restou acordado que o pagamento se daria da seguinte forma: (i) levantamento de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), que se encontravam, depositados nos autos do cumprimento de sentença n. 0008330- 07.2008.4.01.3600 (Precatório pertencente ao Devedor), no prazo de 6 meses contados da assinatura do aludido acordo; (ii) R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), em 3 parcelas anuais, com vencimento para: 13/09/2022; 13/09/2023; e 13/09/2024;

- diante da celebração e homologação da transação, o d. Juízo
a quo
determinou a suspensão do presente feito executivo, na forma do art. 922 do CPC, até que houvesse o adimplemento das parcelas ajustadas;

- na medida em que o agravado deixou de realizar a obrigação de fazer (Averbação do Georreferenciamento, conforme previsto na Cláusula 4.5) e, principalmente, inadimpliu o fluxo de parcelas ajustadas, incide a Cláusula 2.10, não lhe restou alternativa ao senão a retomada de ambas as Execuções objeto do aludido acordo (a presente n. 0008824-83.2005.8.11.0003; e a n. 0000243-26.1998.8.11.0003), para fins de ver adimplida a obrigação pactuada, no valor total de R$ 3.596.806,34 (três milhões, quinhentos e noventa e seis mil e oitocentos e seis reais e trinta e quatro centavos);

- as partes concordaram que a integralidade do imóvel está avaliada em R$24.329.959,32 (vinte e quatro milhões, trezentos e vinte e nove mil e novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos), tem-se que a fração ideal de 50% (cinquenta por cento) do aludido imóvel representa o valor de R$12.164.979,66 (doze milhões, cento e sessenta e quatro mil e novecentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos)

Desse modo, requereu o deferimento de tutela recursal de urgência, para a imediata retomada da ação executória, através da penhora e expropriação do imóvel objeto da matrícula 1.024, registrada perante o 1º Registro Imobiliário de Rondonópolis, dado em garantia no instrumento de composição, independente da realização de nova avaliação do bem;

E no mérito, que seja ratificada a liminar.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Pedido liminar deferido no ID 233034199.

O agravado apresentou as contrarrazões de Id. 238205171, por meio da qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Infere-se dos autos que o agravado ajuizou a ação executiva lastreada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida em face dos agravantes, visando recuperar a quantia que lhe é devida, qual seja, R$ 1.204.383,48 (um milhão, duzentos e quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos) à época do ajuizamento da demanda.

Sabe-se que o juiz somente determinará nova avaliação nas hipóteses legais do art. 873 do Código de Processo Civil.

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.

Nos termos do dispositivo legal supramencionado, é admitida nova avaliação, quando o laudo estiver viciado por erro ou dolo do perito; quando se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição do valor do bem ou, ainda, quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Com efeito, tenho que, na espécie, não restam configuradas quaisquer das hipóteses do art. 873 do CPC, a justificar nova avaliação do bem imóvel penhorado.

Nestes termos é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVA AVALIAÇÃO. Alegação de incompatibilidade entre o valor da avaliação e o atual valor de mercado dos imóveis do devedor. DESCABIMENTO: Não há elementos objetivos para demonstrar que a avaliação do imóvel está desatualizada ou incorreta. Ausência dos requisitos do art. 873 do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21772609320248260000 Vargem Grande do Sul, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 23/08/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024)

E, nos moldes do Enunciado 156 da II Jornada de Direito Processual Civil, o decurso de tempo entre a avaliação do bem penhorado e a sua alienação não importa, por si só, nova avaliação, a qual deve ser realizada se houver, nos autos, indícios de que houve majoração ou diminuição no valor.

Assim, ausente uma das hipóteses do art. 873 do CPC, ou ainda, indícios de alteração no valor do bem, impõe-se a reforma da decisão agravada, para revogar a ordem judicial de reavaliação do bem imóvel em lide.

Isso porque, ao condicionar a retomada da ação executória à realização de nova avaliação imóvel, por meio de perícia judicial inequivocamente onerosa, por envolver imóvel de grande monta, a decisão agravada confrontou os termos do acordo entabulado entre as partes e a sentença que o homologou sem ressalvas.

Por fim, tem-se que, as partes ajustaram consensualmente o valor do aludido imóvel para fins de expropriação, de modo que a determinação de realização de nova avaliação representaria ofensa aos termos da sentença que homologou a transação.

Inexistindo razão suficiente para a realização de nova avaliação a manutenção da decisão que deferiu a tutela antecipada é medida que se impõe.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024